Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701022-93.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE ARAUJO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). FORNECIMENTO DE ARMA A TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em hipótese na qual o requerimento de diligência probatória, formulado pela Defesa, na resposta à acusação, foi analisado de maneira motivada pelo Juízo da causa, que declinou justificativa idônea para o indeferimento inicial do pleito e, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, deferiu a realização da diligência solicitada. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando o acervo probatório comprova que o réu forneceu a arma, para ocultação, a terceiro, que não possuía porte ou autorização para transporte/remoção, praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003. O fato de possuir Certificado de Registro de Colecionar, Atirador e Caçador (CAC) não autoriza o réu a fornecer a arma a terceiro, que não possui tal registro. O recorrente aponta violação aos artigos 396-A, 156 e 158, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova, qual seja a requisição das imagens de segurança do local dos fatos, o que, em seu entendimento ensejou prejuízo à defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 396-A, 156 e 158, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “como visto, o pleito da Defesa foi devidamente examinado pelo Juízo singular, inclusive porque, quando do indeferimento inicial da diligência, declinou fundamentação idônea e, na sequência, observou o regular trâmite processual” (ID Num. 52248263 - Pág. 5); “outrossim, como destacou o Ministério Público, a Defesa não comprovou que solicitou, administrativa ou judicialmente, as imagens em tempo hábil, ou seja, dentro do prazo de 15 dias. Se havia risco para a produção da prova de interesse da defesa, esta deveria ter sido solicitado as mídias cautelarmente, quando as imagens ainda não haviam sido subscritas, em até 15 dias da ocorrência dos fatos (ID 49105446)” (ID Num. 52248263 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017